Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717744-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO DESPACHO Na petição de ID 70445076, o recorrido informa a realização de acordo entre as partes realizada nos autos no 705930-84.2022.8.07.0001, consoante sentença homologatória juntada no ID 70445082. Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 67009479, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007